Tribunal: TJMT
Processo: 1001565-33.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1001565-33.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: CAIRO HENRIQUE DOS SANTOS, SANDY CRISTINA RIBEIRO GARCIA DE MATOS
AGRAVADO: JOSE MARIA DA SILVA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – REQUISITOS LEGAIS PRESENTES - AGRAVANTE NÃO COMPROVOU SUA POSSE – PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA DA INTENÇÃO DOLOSA – REQUISITO INDISPENSÁVEL – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
A decisão que deferiu a liminar na ação deve ser mantida na medida em que restaram preenchidos os requisitos previstos pelo art. 561 do CPC - a posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.
A condenação por litigância de má-fé sob o argumento de que a parte alterou a verdade dos fatos exige prova da intenção dolosa, visto que não é presumida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001565-33.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARISVALDO PAIVA DE MENEZES - CPF: 545.468.341-87 (ADVOGADO), KATIANNE KYULA ALVES - CPF: 002.759.821-73 (ADVOGADO), CHARLES CAETANO ROSA - CPF: 483.282.601-82 (ADVOGADO), ELCIO JOSE DOMINGOS - CPF: 145.499.018-02 (ADVOGADO), CAIRO HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 821.026.431-15 (AGRAVANTE), SANDY CRISTINA RIBEIRO GARCIA DE MATOS - CPF: 021.131.791-80 (AGRAVANTE), JOSE MARIA DA SILVA - CPF: 091.692.291-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – REQUISITOS LEGAIS PRESENTES - AGRAVANTE NÃO COMPROVOU SUA POSSE – PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA DA INTENÇÃO DOLOSA – REQUISITO INDISPENSÁVEL – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A decisão que deferiu a liminar na ação deve ser mantida na medida em que restaram preenchidos os requisitos previstos pelo art. 561 do CPC - a posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

A condenação por litigância de má-fé sob o argumento de que a parte alterou a verdade dos fatos exige prova da intenção dolosa, visto que não é presumida.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1001565-33.2022.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que deferiu a liminar em Ação de Reintegração de Posse.

Os agravantes alegam que em 2012 compraram um imóvel rural em Nossa Senhora do Livramento e assim que efetivaram o pagamento exerceram seu direito de proprietários e tomaram posse, mas foram informados por algumas pessoas de que ele pertenceria a Irineu Carrasco Sevilha.

Arguem que então ingressaram na Justiça, mas na Ação foi reconhecida a inadequação da via eleita.

Assinalam que foram para São Paulo, onde residiam, e de lá
retornaram em 2019
, quando buscaram informação sobre as terras e souberam do falecimento de Irineu e de que o local estaria abandonado.

Aduzem que tomaram posse da área, nela residem atualmente com os filhos, criam animais e cultivam o solo.

Destacam que após meses o agravado apareceu e disse que se tratava de sua propriedade. Ressaltam que estão ali há mais de dois anos e que não existe nenhum indício de que a matrícula que possuem seja falsa.

Afirmam que o agravado nunca teve a posse nem a propriedade, e que as testemunhas ouvidas na audiência de justificação não foram conclusivas a esse respeito.

Efeito suspensivo deferido no id. 118210476, págs. 01 a 03.

Na contraminuta, o agravado impugna o deferimento da justiça gratuita aos agravantes e pleiteia a aplicação de multa por litigância de má-fé (id. 121531531, págs. 01 a 28).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA

O agravado aduz que os agravantes têm condições de arcar com as custas processuais, uma vez que são proprietários de empresa de transportes (Santos & Matos Ltda) e de um apartamento no Residencial Parque Tamboré avaliado em aproximadamente R$900.000,00.

Contudo, ele próprio (agravado) fez prova da atual dificuldade financeira dos requerentes ao juntar na lide cópia da Execução ajuizada em abril/2016 em que o Residencial Parque Tamboré busca o recebimento de 20 meses de cotas de condomínio, no total de R$32.572,21.

Desse modo, não havendo nos autos elementos que rechacem a hipossuficiência alegada, mantenho o benefício da gratuidade.

MÉRITO

Como relatado, os agravantes se insurgem contra a decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
que deferiu a liminar em Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo agravado.

Este afirma na inicial da
lide que adquiriu de Irineu Carrasco Sorrilha, em 18/08/2011,
o imóvel rural em discussão, com 100 hectares, situado na estrada da Lagoa, KM 01, no município de Nossa Senhora do Livramento, com 02 casas de alvenaria, 02 currais, 02 poços artesianos e 10 divisões de pastos.

Diz que no momento da compra foi imitido na posse e lá reside desde então, tendo autorizado a permanência do vendedor (Irineu) numa das extremidades da área (3,4 hectares), pois ali também havia cerca para pasto, e que ele ficou nas terras até a engorda e venda do gado.

Ressalta que no ano seguinte (2012) Irineu continuou nesses 3,4 hectares, que foram então invadidos pelos réus/agravantes sob a justificativa de que teriam comprado essa parte de terceiros.

Argui que a Ação de Reintegração de Posse n. 23725- 15.2012.811.0002, que tramitou na 2a Vara Cível de Várzea Grande, foi julgada improcedente para retirá-lo do imóvel sob o fundamento de que estaria comprovada a posse de Irineu, que por sua vez a repassou para os autores, como demonstraria o Contrato de Compra e Venda anexado ao processo.

Acrescenta que, em virtude do óbito, os réus/agravantes voltaram a invadir os mesmos 3,4 hectares
nos limites ao norte com a Estrada da Lagoa e ao sul com a área denominada “Braço Grande
”, que integra o total adquirido (100 hectares), dos quais exerce a posse há muitos anos e lá reside com sua família.

No Boletim de Ocorrência, elaborado em 17/09/2020, o agravado
declara que o esbulho aconteceu em 1o/08/2020;
que no imóvel há 02 casas de alvenaria, 02 currais, 02 poços artesianos e 10 divisões de pasto; que o adquiriu de Irineu Carrasco Sorrilha há quase 10 anos por Contrato de Compra e Venda, e que Cairo Henrique dos Santos (agravante) invadiu aproximadamente 3 hectares, o que já tinha acontecido há mais ou menos 10 anos.

Em 15/10/2020, Afranio Monteiro da Silva, Ana Lidia P. Barros e Fernando Jorge Monteiro da Silva declararam que conhecem o agravado, que ele comprou as terras de Irineu e que parte dos 100 hectares foi invadida por Cairo Henrique em 1o de agosto de 2020 (id 116909984).

Na audiência de justificação eles e a esposa de Irineu afirmaram como testemunhas que o autor/agravado exerce a posse desde a data da aquisição.

Os agravantes juntaram nos autos
Escritura Pública de Compra e Venda
de 3ha e 312m2 no município de Nossa Senhora do Livramento-MT, no lugar denominado Braço Grande, cuja configuração é de um retângulo irregular, expedida pelo 1o Serviço Notarial e de Registros de Várzea Grande,
matrícula n. 31.111
, além de
recibos de pagamento da área
e
fotos do antes e depois da ocupação por eles e suas famílias
(id 116909985, pág. 06; 116909989, págs. 01 a 4; 116909988; 116909990, págs. 01 a 05; 116909991, págs. 01 a 07; 116909992, págs. 01 a 17; e 116909993, págs. 01 a 09).

Mas as testemunhas foram unânimes em afirmar que é o agravado quem exerce a posse da área em questão, vendida a ele por Irineu após findar o processo mencionado de reintegração de posse cujas testemunhas declararam:

- Fernando Jorge Monteiro da Silva afirmou que realizou a medição da área em questão para o Sr. Irineu, quando da venda para o autor, e que o autor exerce a posse da área há aproximadamente 12 anos.

- Cristina Dantas de Andrade, por sua vez, afirmou que seu marido Irineu realizou a venda da área para o autor, e desde então ele reside no imóvel.

- Ana Lidia Pereira Borges afirma que o autor comprou o imóvel antes do ano de 2013, quando ela também adquiriu área vizinha a do Irineu, e obteve conhecimento da invasão pelo requerido através de seu funcionário.

O fato de,
diferentemente da descrição contida no Contrato de Compra e Venda do agravado e no Boletim de Ocorrência,
existirem apenas uma casa de alvenaria e uma caixa-d’água no local em que os agravantes supostamente residem, não ratifica os seus argumentos,
pois nenhuma das fotos comprova que realmente são da área em litígio.

Aliás, a
Oficial de Justiça que foi intimar os Agravantes da liminar concedida nestes autos, em 26 de janeiro de 2022,
certificou que não encontrou ninguém no local, não viu animais e nem plantações, conforme mostram as fotos anexas, o que leva a crer que as fotos apresentadas pelos agravantes não pertencem à área em litígio.

Logo, deve ser mantida a decisão impugnada.

Para ilustrar:

AGRAVO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL – LIMINAR DEFERIDA - REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR PREENCHIDOS - FALTA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À PRETENDIDA REFORMA – ADPF 828/STF – NÃO APLICAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO - PERDA DO OBJETO - RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A concessão de liminar possessória está restrita à análise da verificação dos requisitos, cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos.

Diante da ausência de elementos suficientes a derruir aqueles adotados na origem, impõe a manutenção da decisão impugnada até que a instrução do feito esclareça melhor o litígio.

A hipótese não se enquadra nas determinações da medida cautelar proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828, por não se visualizar se tratar de local de moradia ou que represente área produtiva pelo próprio trabalho ou familiar, de população vulnerável.

(N.U 1016577-24.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 26/01/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. Presentes os requisitos autorizadores do deferimento de liminar em ação de reintegração de posse, previstos no art. 561 do CPC/2015, deve ser mantida a decisão que deferiu a medida pleiteada, uma vez não demonstrada a incomportabilidade ou ilegalidade do decidido. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-GO - AI: 02263325020168090000, Relator: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/02/2017, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/02/2017)

Quanto à condenação dos agravantes por litigância de má-fé em razão de terem alterado a verdade dos fatos, não há como acolher essa pretensão visto que não está comprovado o dolo processual, que não se presume.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022